Tribunal: TJDFT
Processo: 0700096-35.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0700096-35.2019.8.07.0002 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANDRE LUIS VALADARES LINS, MARIA IZABEL VALADARES LINS, ROBERTO CARLOS VALADARES LINS, NAIARA LINS DE ALMEIDA, JOSE LOPES LINS NETO, ESPOLIO DE JOSE LOPES LINS, ESPOLIO DE ISABEL CRISTINA VALADARES LINS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO O Inventariante, André Luis Valadares Lins, requer seja reconhecida a perda do objeto da Apelação interposta pelo Distrito Federal e o retorno dos autos à instância de origem, para providências finais e expedição dos formais de partilha (ID Num. 38848098). Contudo, o Feito permanecer suspenso, até o julgamento do Tema no 1.074 pelo Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, o Inventariante, por meio da petição de ID Num. 37121101, juntou aos autos comprovante de recolhimento do ITCD relativo à cota parte da herdeira Isabel Cristina Valadares Lins, a fim de viabilizar a desistência da Apelação pelo Distrito Federal e o encerramento do litígio. Instado a se manifestar, o Distrito Federal/Apelante, afirmou que o valor recolhido é irrisório em relação ao efetivamente devido, por ter sido a correspondente guia preenchida por meio eletrônico pelo devedor, que informou dados errôneos, gerando valor que não corresponde imposto devido. Assim, requereu a regular tramitação do recurso (ID Num. 38574622). O Inventariante, por sua vez, se manifesta sobre as alegações do Ente Público. Afirma que os argumentos do Distrito Federal configuram “inovações recursais”, pois no recurso de Apelação o Ente Público se insurgiu apenas contra a ultimação do inventário sem a prévia quitação dos correspondentes tributos e na manifestação de ID Num. 38574622, protocolizada em 25/08/2022, “após 08 (oito) meses do decurso de prazo recursal” (ID Num. 38848098, pág. 1), questiona “cálculos errôneos e/ou equivocados do r. tributo” (ID Num. 38848098, pág. 1). Diz que as alegações do Distrito Federal não podem ser admitidas porque a matéria está preclusa, uma vez que a Apelação foi interposta em dezembro/2021, bem como por “violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e por supressão de instância haja vista que os ‘cálculos’ e ‘guias geradas do ITCD-DF’ estão acostados aos autos (ID 24517116) desde 07/12/2020, sobre os quais o recorrente nunca insurgiu” (ID Num. 38848098, pág. 2 – destaques no original). Conclui que foi cumprida a obrigação de pagar – recolhimento do tributo relativo à quota parte do herdeiro Roberto Carlos Valadares Lins – e que, em relação à quota parte de Isabel Cristina a matéria estaria preclusa. Diferentemente do que alega o Requerente, a hipótese não guarda qualquer relação com preclusão consumativa, tampouco com supressão de instância ou violação ao princípio da ampla defesa. O Distrito Federal, instado a se manifestar sobre o pagamento do ITCD relativo à cota parte da herdeira Isabel Cristina Valadares Lins (ID Num. 37121101), informou que o valor recolhido é irrisório em relação ao devido, uma vez que a guia emitida pelos herdeiros foi preenchida com dados errôneos, gerando valor inferior ao efetivamente devido. Obviamente, o valor constante da guia de pagamento do imposto não diz respeito a matéria atacável por meio de apelação, uma vez que não há discussão sobre elementos do tributo em si, como por exemplo, a alíquota que deveria incidir ou sobre a base de cálculo aplicável à hipótese. Trata-se, unicamente, de erro nas informações prestadas pelo devedor por oportunidade da emissão da guia de pagamento. A título de exemplo, conforme destacou o Distrito Federal (e se pode constatar pelas cópias juntadas aos autos), no que tange ao percentual do quinhão da herdeira, que corresponde a 16,66% dos bens inventariados, foi informado o percentual de 0,1666%. Além disso, foi atribuído o valor de R$ 36.756,52 (trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), a um apartamento localizado em quadra residencial da Asa Norte (SQN 315, Bloco K, Apartamento 604), cuja avaliação realizada pela SEEC, segundo o Distrito Federal, é de R$ 1.049.547,81 (um milhão, quarenta e nove mil e oitenta e um centavos). O pagamento do tributo a menor e após a interposição do recurso de apelação, constitui fato novo, sobre o qual foi dada oportunidade ao credor de se manifestar, bem como ao devedor de se manifestar sobre o motivo da discordância do valor pago, inexistindo qualquer violação ao princípio do contraditório. Assim, indefiro o pedido do Requerente e mantenho a suspensão do Feito, até o julgamento do Tema no 1.074 pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da decisão de ID Num. 24872133. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator